Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718376-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO AUGUSTO DE ANDRADE AGRAVADO: REINALDO GANDRA PEREIRA, GLORIA GANDRA PEREIRA, RENE GANDRA PEREIRA, ROBSON GANDRA PEREIRA, RONEY GANDRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fabiano Augusto de Andrade, com o intuito de modificar a decisão que deferiu liminarmente a imissão dos agravados na posse do imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 123234086, dos autos de referência): Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência antecipatória, movida pelos autores contra FABIANO AUGUSTO DE ANDRADE, em que sustentam que herdaram o imóvel de seus pais. Alegam que o réu se recusa a sair do imóvel, apesar de notificado. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imissão na posse do imóvel. Afirmam que a verossimilhança de sua alegação está baseada nos documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a sua propriedade. Sustentam que o periculum in mora está materializado nos prejuízos financeiros que vêm suportando. É o relato do necessário. Decido. 2 - Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Compulsando os autos, verifica-se a probabilidade do direito, visto que o registro da sobrepartilha à margem da matrícula comprova a propriedade do autor (ID 122271066). O uso, fruição e disposição do bem adquirido são atributos do direito de propriedade, de maneira que o adquirente do bem imóvel deve ser beneficiado com a sua posse. O pedido liminar deve, pois, ser deferido. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir os autores na posse do imóvel objeto do litígio. (...) Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Nas razões recursais, afirma que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar. Sustenta que comprovou a compra do imóvel, onde estabeleceu moradia própria e de sua família. Relata que adquiriu o imóvel de boa-fé e se mantida a decisão agravada, a desocupação imediata do imóvel acarretará grave dano ao agravante. Aduz que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, e que o pedido não é irreversível, sendo imprescindível a concessão da liminar pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta que os agravados cometeram abuso de direito ao não ressarcir as benfeitorias realizadas pelo agravante no imóvel, afirma que apresentou a cadeia das cessões de direito na qual demonstra ser possuidor de boa-fé, e que seguiu ocupando o imóvel de forma mansa e pacífica, e que somente após cinco anos, os agravados reivindicaram a posse do imóvel, sem, contudo, indenizá-lo pelas benfeitorias. Assevera que já decorrido tempo suficiente à prescrição aquisitiva. Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja mantido na posse do imóvel. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). De início, cumpre ressaltar que o agravante fez pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais. No entanto, efetuou o recolhimento do preparo (ID 36045835 e ID 36045836), sendo considerado juridicamente ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente de pagar as custas e despesas do processo. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A questão controvertida versa sobre o direito à posse do imóvel situado na QNP 30, conjunto K, lote 22, Ceilândia Sula/DF. Na origem, os agravados ajuizaram ação de imissão na posse em face do agravante. Colacionaram registro da matrícula do imóvel n. 12.901, junto ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis (ID 122271066, dos autos de referência), no qual consta que o imóvel em questão foi transmitido, em 10/01/2000, pela Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda – SHIS ao Fernando Alexandre Pereira, casado com Maria Izabel Gandra Pereira (genitores dos agravados). Consta do referido documento o registro de sobrepartilha, datado de 22/02/2022, referente à partilha do imóvel, na proporção final de 20% para cada um dos herdeiros: Gloria Gandra Pereira, Reinaldo Gandra Pereira, René Gandra Pereira, Robson Gandra Pereira e Roney Gandra Pereira. Desta feita, é indubitável que os agravados são titulares de direito real de propriedade sobre o imóvel. O agravante, por sua vez, trouxe aos autos documentos que entende ser suficiente para demonstrar a legítima posse do imóvel e a boa-fé quando adquiriu o imóvel. Consta dos autos, Instrumento Particular de Compra e Venda, no qual consta que Davidson da Silva Souza como promitente vendedor do imóvel para o agravante, em 04/12/2017 (ID 127113846); Cessão de Direitos, datada de 07/10/1993, em que o Sr. Fernando Alexandre Pereira e Maria Izabel Gandra Pereira transferem o imóvel para Fernando Cláudio da Silva (ID 127113848) e Instrumento Particular de Cessão de Direitos, em que Fernando Claudio da Silva cede os direitos possessórios do imóvel para Davidson da Silva Souza (ID 127113852). É cediço que o registro imobiliário do título cria direito oponível perante terceiros, chamado efeito erga omnes. Ausente o registro, formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir oponibilidade de terceiros de boa-fé. Contudo, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante deduziu pedido reconvencional, a fim de exercer direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Afirma que realizou reforma no imóvel e colaciona fotos e documentos referentes à avaliação da reforma e gastos com a mão-de-obra e a construção, além de apresentar a cadeia de cessões de direito, com origem na cessão firmada pelos genitores dos autores da ação. Nessas circunstancias, a medida deferida pelo juízo a quo pode gerar grave dano ao agravado, caso seja efetivada liminarmente. É necessário apreciar o pedido de indenização por benfeitorias por meio de provas sob o crivo do contraditório, bem como a regularidade das cessões de direitos. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LICITAÇÃO DO TERRENO - BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Indefere-se a imissão liminar na posse do imóvel adquirido da TERRACAP se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de sua retenção. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 942699, 20160020010936AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 276/287); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor na Ação de Imissão de Posse. 1.1. O agravante almeja a sua imediata imissão da posse no imóvel. 2. O STJ possui firme orientação de que não há óbice para o conhecimento do recurso sem apresentação de contrarrazões, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual, pois não terá ocorrido a preclusão em relação à ré. (RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/06/2017). 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas ao agravante em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado. 4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos do pagamento das referidas benfeitorias, o que o agravante já tinha ciência quando participou do leilão. 5. Precedente: "(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias - conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018). 6. Recurso desprovido. Nesse ponto, como há pedido reconvencional do agravante de indenização por benfeitorias, a ser analisado pelo Juízo a quo, impõe-se a suspensão da medida, bem como acerca da legitimidade dos autores da ação principal acerca do pleito possessório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator